Tribunal: STF
Processo: HC 263339
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Pedro da Silva Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.007.599/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos arts. 33, caput e, 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, tendo em vista que o paciente foi absolvido da imputação da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, pelo Ministro Relator do HC 258.257/SP neste Supremo Tribunal Federal, que era o único fundamento para afastar a aplicação do aludido redutor. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis como, primariedade, bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa nem se dedicar a atividade criminosa. Argumenta ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto lastreada na quantidade da droga e na suposta intermunicipalidade do delito. Aponta que “O argumento da intermunicipalidade foi baseado na mera presunção de que a droga seria levada para outra cidade, sem qualquer prova concreta” e que “A quantidade de droga, embora relevante, não pode ser aplicada de forma automática e desproporcional, especialmente a um réu que não tinha a posse direta do entorpecente”. Aduz a desproporcionalidade da fração de incremento da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional menos gravoso e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Inadmissível a inovação de tese em sede recursal, não devendo ser conhecido o agravo regimental nesse ponto (AgRg no HC n. 912.741 /AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 2. No mais, o agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    Com efeito, em relação ao pleito recursal de aplicação do redutor, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão absolveu o agravante quanto ao crime de associação para o tráfico, cabe consignar que é inadmissível a inovação de tese em sede recursal, não devendo ser conhecido o agravo regimental nesse ponto (AgRg no HC n. 912.741/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).



    (...).



    Em relação aos demais temas, a defesa não infirmou os fundamentos constantes da decisão agravada para concluir que o entendimento manifestado na origem encontra-se em harmonia com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, que a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes e, no caso, resultam idôneos os fundamentos utilizados na origem para exasperar as penas-base do paciente no proporcional patamar de 1/2, tendo em vista o fato de o tráfico operado pelo grupo criminoso ser intermunicipal e envolver expressiva quantidade de entorpecentes, com apreensão efetiva de 120,32kg de maconha e 136,3g de cocaína. Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: [...]; e, inalterada a pena privativa de liberdade do paciente, que se mantém em patamar que excede 8 anos de reclusão, resulta inviável o pedido de abrandamento do regime prisional (e-STJ fl. 1.088). 



    Portanto, quanto a esses pontos, incide o enunciado da Súmula n. 182/STJ, in verbis: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente